Tribunal: TJSP
Processo: 1088725-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Recurso tirado da habilitação na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a todos os 100 autores - Inconformismo.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente VALMIR LOURENÇO ALVES firmou o contrato nas condições estabelecidas na ACP no

Ementa:
Recurso tirado da habilitação na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido em relação a todos os 100 autores - Inconformismo.
Radiografias acostadas revelando que apenas e tão somente VALMIR LOURENÇO ALVES firmou o contrato nas condições estabelecidas na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Demais recorrentes que firmaram contrato em outras modalidades (PCT – Planta Comunitária de Telefonia, transferência do direito de uso e tarifa de habilitação), ou fora do período ou sequer possuem contrato cadastrado em seu nome - Circunstâncias que não os legitima ao recebimento da diferença acionária – Confirmação da sentença, neste ponto.
Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados em relação ao único autor habilitado (VALMIR LOURENÇO ALVES), conforme entendimento desta Turma Preventa, notadamente os eventos societários, com a exclusão da dobra acionária, dividendos, juros sobre capital próprio e multa reparatória.
Provimento, em parte.